Tribunal: CARF
Processo: 16327.720109/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720109/2011-85
ACÓRDÃO
1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ARGUIÇÃO
NULIDADE
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO
Não ocorrendo a arguição de nulidade alegada, devem ser rejeitados os
embargos opostos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos, no que respeita à alegação de nulidade do acórdão embargado por inobservância de
norma regimental no julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do Acórdão no 1301-001.475, de 09/04/2014, que, por voto de qualidade, negou
provimento ao recurso voluntário. A ementa e dispositivo, respectivamente, recebeu a seguinte
redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2007
IRPJ/CSLL. DESPESAS COM ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. EXPECTATIVA
DE RENTABILIDADE FUTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o fundamento do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, por ocasião de sua formação, impõe-se a sua glosa.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os Conselheiros Edwal Casoni de Paula Fernandes Júnior, (Relator),Valmir
Sandri e Carlos Augusto de Andrade Jenier. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
O presente processo foi distribuído a este Relator, após o Acórdão no 9101-006.168,
proferido pela 1a Turma da CSRF, decidir por dar provimento parcial ao recurso do Contribuinte, e
determinar o retorno dos autos a este Colegiado, para exame do item 2 dos Embargos de
Declaração opostos pelo Sujeito Passivo (fls. 1123-1127).
Naqueles Embargos, sustenta o Contribuinte que o Acórdão no 1301-001.475 foi
prolatado em evidente desconformidade com o Regimento Interno do CARF, requerendo nulidade
da decisão embargada.
Aduz que, em 09/04/2014, o Recurso Voluntário apresentado pela Embargante foi
julgado pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF, em
desacordo com as disposições do Regimento Interno do CARF, culminando, assim, na nulidade da
decisão proferida.
Contextualiza que o Presidente da Turma à época, Conselheiro Valmar Fonseca de
Menezes, não participou da sessão de julgamento, sendo substituído, no Colegiado, pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e, na presidência da Turma, pelo Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães, ambos representantes da Fazenda Nacional, e que tal substituição deu-se
em desacordo com as disposições do Regimento Interno do CARF, por afrontar as disposições
contidas nos §1 e §2, do aludido RI.
É o Relatório.

Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
3
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
Em conformidade com a decisão da Câmara Superior, esta Turma de Julgamento
passa ao exame de nulidade do Acórdão no 1301-001.475, considerando que houve reforma do
despacho em embargos que inadmitiu a arguição, em sede de embargos de declaração, de
nulidade do acórdão embargado por inobservância de norma regimental no julgamento do
recurso voluntário.
Aduz a Embargante que, em 09/04/2014, o recurso voluntário então interposto
foi julgado pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF, cuja
composição contava, àquela época, com seis membros, sendo três representantes dos
contribuintes e três representantes da Fazenda Nacional. Dentre esses, a Presidência da Turma
era exercida pelo Conselheiro Valmar Fonseca de Menezes, que não participou da sessão de
julgamento. Por isso, efetivou-se a substituição, no colegiado, pelo Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado e, na presidência da Turma, pelo Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães,
ambos representantes da Fazenda Nacional.
Entretanto, destaca que, em consonância com o disposto no § 1o do artigo 17 do
Regimento Interno que vigia, na ocasião, a substituição do presidente da turma julgadora por
representante da Fazenda somente dar-se-ia nas hipóteses de licenças, afastamentos e
concessões previstas na Lei n° 8.112/1992, ou em caso de vacância. Nas demais ausências,
consoante o § 2o do precitado artigo 17, o Vice-Presidente deveria assumir as atribuições do
presidente da turma julgadora. Nesses termos, não se enquadrando a ausência do Conselheiro
Presidente Valmar Fonseca de Menezes nas situações estabelecidas pela Lei n° 8.112/90,
dever-se-ia aplicar o § 2o do precitado artigo 17.
Desse modo, advoga que a sessão de julgamento de 09/04/2014 deveria ter
sido presidida pelo Vice-Presidente, Conselheiro Valmir Sandri, representante dos
contribuintes. A tal respeito, sustenta que, se fosse observada tal formalidade,
diametralmente diferente seria o resultado do julgamento, já que a decisão se deu por voto
de qualidade, sendo que o Conselheiro Valmir Sandri, então Vice-Presidente, votou
favoravelmente ao provimento do recurso voluntário.
Salienta ainda a Embargante que, em razão do desrespeito ao Regimento Interno
do CARF na sessão em que se julgou o recurso voluntário, o reconhecimento da nulidade
do acórdão n° 1301-001.475 é a medida a ser adotada, à luz do artigo 80 do mesmo ato
normativo, verbis:
"Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento, as decisões proferidas em desacordo com o disposto nos arts. 42 e
62 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o inciso II do art. 59
do Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972."
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
4
Pois bem. Em que pese suas alegações, penso que elas não merecem prosperar,
pois não é o caso da nulidade arguida.
Com efeito, o artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela
Lei no 11.941/2009, prevê que o voto de qualidade é sempre de um representante da
Fazenda Nacional. A conferir:
“§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão
ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de
empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por
representantes dos contribuintes.” (grifei)
E mais: a localização da expressão “voto de qualidade” antes da menção ao
Vice-Presidente, a mim, ratifica que os Vice-Presidentes, escolhidos por representantes dos
contribuintes, não terão o voto de qualidade.
Anote-se que o § 2o do artigo 17 do Anexo II do RICARF que então vigia
conferia ao Vice-Presidente a competência para o exercício de certos atos, sem lhe deferir o poder
do voto de qualidade, afinal o § 9o do artigo 25 do Decreto no 70.235/1972 já disciplinava o
assunto de outra forma:
“Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir,
supervisionar, coordenar e orientar as atividades do respectivo órgão e ainda:
I – presidir as sessões de julgamento;
II – determinar a ordem de assento dos conselheiros nas sessões, bem como
garantir o assento ao Procurador da Fazenda Nacional à sua direita;
III – designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses
em que o relator original esteja impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha
o colegiado;
IV – conceder, após a leitura do relatório, vista dos autos em sessão, quando
solicitada por conselheiro, podendo indeferir, motivadamente, quela que
considerar desnecessária;
V – mandar riscar dos autos expressões injuriosas;
VI – zelar pela legalidade do procedimento de julgamento;
VII – corrigir, de ofício ou por solicitação, erros de procedimento ou
processamento;
VIII – dar posse ao conselheiro no respectivo mandato, em sessão de julgamento,
registrando o fato em ata; e
IX – praticar os demais atos necessários ao exercício de suas atribuições e,
concorrentemente, os previstos nos incisos XII, XVI, XVIII, XXI e XXII do art. 18.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
5
§1o Nas licenças, afastamentos e concessões dos presidentes das turmas
julgadoras, estabelecidas na Lei no 8.112, de 1990, bem como na hipótese de
vacância, as atribuições previstas neste artigo serão exercidas por seu substituto,
conforme definido no art. 16.
§2o Nas ausências não compreendidas no §1o, e nos impedimentos regimentais
dos presidentes das turmas julgadoras, as atribuições previstas neste artigo
serão exercidas pelo vice-presidente.”(grifei)
Logo, a alegada irregularidade não produziu prejuízo algum à Embargante, uma
vez que o voto de qualidade jamais seria dado ao representante dos contribuintes que
assumira a Vice-Presidência da turma julgadora. Vale dizer que o Vice-Presidente, se
houvesse assumido a Presidência da turma julgadora, na sessão de julgamento do dia
09/04/2014, não atrairia para si o poder de proferir o voto de qualidade.
Assim, examinada a questão pelo prisma do prejuízo, nada deve ser
modificado, uma vez que, antes de anular um ato processual, o julgador deve verificar se o ato
inquinado de nulidade provoca prejuízo à parte.
Também por outra perspectiva, percebe-se que a Embargante não tem razão,
contanto que se lance o olhar, para o início do raciocínio, em direção ao artigo 80 do RICARF,
citado na peça recursal, que remete o julgador ao artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, cujo enunciado é o seguinte:
“ Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Em face da dicção do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972,
conclui-se que o artigo 80 do RICARF alude a vícios de competência. Nesse sentido, as
infrações aos artigos 42 e 62 do RICARF, à luz do artigo 80 do referido Regimento Interno,
constituem vícios de competência. Perante tal paralelo, a Embargante quer que se considere a
decisão embargada corroída pelo vício de competência, baseando-se no fato de que a
Presidência fora ocupada por Conselheiro que não ocupava a Vice-Presidência. Ora, a
competência para julgar o recurso voluntário não estava restrita ao círculo monocrático do
Presidente ou do Vice­Presidente; a competência recursal aglutinava-se na própria Turma
julgadora que julgou o recurso. Logo, não há vício de competência.
Porém, ainda que se sustente que todos os atos relacionados nos incisos do
artigo 17 do RICARF tenham sido praticados por autoridade incompetente, sabendo-se que o
foram por Conselheiro que não ocupava a Vice-Presidência, o princípio do prejuízo aqui se erige
para preservar o julgado, na linha do defendido por Celso Antonio Bandeira de Mello, em sua
obra Curso de Direito Administrativo (São Paulo, Malheiros, 21a edição, p. 438/439):
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
6
“Ademais, há vícios que pouco ou quase nada afetam o interesse finalístico
procurado pelo Direito. É o caso dos defeitos de competência nos atos de
conteúdo vinculado. Ao particular é quase indiferente seu autor e ao interesse
público importa pouco esta autoria, pois as regras de competência estão
postas, neste caso, em razão de objetivos de organização
técnico-administrativa e não em atenção ao bem jurídico a ser atendido.”
Neste contexto, o autor defende que “não brigam com o princípio da
legalidade, antes atendem-lhe ao espírito, as soluções que se inspirem na tranquilização das
relações que não comprometem insuprivelmente o interesse público, conquanto tenham sido
produzidas de maneira inválida.”
Sem dúvida, as regras dos incisos do supradito artigo 17 do RICARF não
passam de disciplina baixada para finalidades adstritas à organização técnica e administrativa das
sessões de julgamento. Não mais que isso. Por conseguinte, com o esteio dessa doutrina, deve-se
convalidar o acórdão embargado, retirando-lhe a mácula da irregularidade apontada, já que não
malfere o interesse público.
Para que não pairem dúvidas acerca dessa interpretação, não é demais lembrar que
o Decreto no 70.235/72 era expresso, em seu art. 25, § 9o, desde a edição da MP no 449/2008,
que em caso de empate, teriam o voto de qualidade os presidentes de turmas, a cargo dos
conselheiros representantes da Fazenda Nacional. Confira-se:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate,
terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos
contribuintes. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) [negrejou-se]
Tal dispositivo é claro ao determinar que o voto de qualidade sempre seria
proferido por representante da Fazenda Nacional.
Nesses termos, voto por rejeitar os embargos no que respeita à alegação de
nulidade do acórdão embargado por inobservância de norma regimental no julgamento do
recurso voluntário.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720109/2011-85
7
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1798
DF CARF MF
Original